Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. GENITORA. INVIÁVEL. RESPONSABILIDADE FAMILIAR DE TODOS OS FILHOS. DIREITO DE VISITA. IRMÃO. PRETENSO VISITANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar da apenada, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, uma vez que possui outros três irmão, todos residentes do Distrito Federal, que podem prestar auxílio à mãe.
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, deparentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. De acordo a jurisprudência atual desta Corte e conforme dispõe o artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, o fato de o pretenso visitante estar cumprindo pena em regime aberto o impossibilita de realizar visitas no presídio.
5. Recurso desprovido.